Tribunal: TCU
Processo: 023.769/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7271/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.769/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Camargo da Conceição (XXX.457.320-XX); Elaine Cristina dos Santos Lacerda (XXX.348.710-XX); Fernanda Correa Silva Alves (XXX.143.250-XX); Joselia Vieira (XXX.223.489-XX); Karine Michel (XXX.084.780-XX); Karine de Antoni Rocha (XXX.643.460-XX); Marcelo Ramos Garcia (XXX.297.290-XX); Maria Lucia de Oliveira Dias (XXX.220.610-XX); Matheus Petrovich Vidal (XXX.075.510-XX); Stephanie Sander Westphalen (XXX.490.500-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.